Tribunal: TJSP
Processo: 1003177-58.2016.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Valores relativos à prestação de serviço de mão-de-obra para construção de imóvel – Ausentes nos autos elementos probatórios que amparem a pretensão do autor – Pedido julgado improcedente – Sentença mantida – Recurso não provido, com fixação de honorários recursais (art. 85, §§ 1° e 11, do CPC).